Tribunal: TJBA
Processo: 0301477-16.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301477-16.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
AUGUSTO SERGIO DOS SANTOS DE SAO BERNARDO, YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA, ANALEIA JESUS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ANALEIA JESUS DE OLIVEIRA, MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL, ANALEIA JESUS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ANALEIA JESUS DE OLIVEIRA, AUGUSTO SERGIO DOS SANTOS DE SAO BERNARDO, YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INAPLICABILIDADE DO CDC. COPARTICIPAÇÃO EXCESSIVA EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REDUÇÃO PARA 30%. SUSPENSÃO DO PLANO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelações simultâneas interpostas por Fundação Sistel de Seguridade Social e por Hélio Francisco de Oliveira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, declarando abusiva a cobrança de coparticipação em questão, limitando-a a 30% do valor da suplementação, determinando a revisão dos valores cobrados e condenando a fundação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia recursal cinge-se ao exame de: (i) aplicabilidade do CDC à relação jurídica estabelecida; (ii) legitimidade da cobrança do percentual de coparticipação de 43,06% na hipótese em questão; (iii) possibilidade de parcelamento da dívida em 60 vezes; (iv) suposto descumprimento da decisão liminar e aplicação de multa; (v) existência de danos materiais indenizáveis; (vi) ocorrência de danos morais e adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Não se aplica o CDC às entidades fechadas de previdência complementar e aos planos de saúde administrados em regime de autogestão, conforme Súmulas 563 e 608 do STJ, sem prejuízo da incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

4 - Embora seja legítima a previsão de coparticipação no regulamento do PAMA, o percentual de 43,06% mostra-se excessivamente oneroso no caso concreto, comprometendo significativamente a renda do autor, aposentado por invalidez, e potencialmente inviabilizando seu acesso a serviços de saúde essenciais.

5 - O pedido de parcelamento do débito em 60 prestações não encontra amparo legal ou contratual, pois contraria o princípio da indivisibilidade da prestação (art. 314, CC) e o regulamento do PAMA, que prevê expressamente o desconto integral no mês subsequente ao evento médico.

6 - A questão relativa à multa por suposto descumprimento de decisão liminar deve ser objeto de eventual execução de astreinte, não havendo interesse recursal na confirmação da decisão liminar, já tornada definitiva pela sentença.

7 - Os documentos apresentados (receituário e relatórios médicos) não comprovam a realização de despesas específicas pelo autor durante a suspensão do plano, inviabilizando a condenação por danos materiais (art. 373, I, CPC).

8 - A suspensão indevida do plano de saúde do autor, pessoa idosa, em momento de necessidade de tratamento médico pós-operatório, configura inequívoca violação a direitos da personalidade, causando angústia, sofrimento e abalo emocional que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

9 - O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença atende adequadamente à dupla finalidade do dano moral: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a repetição da conduta ilícita, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, CC).

IV. DISPOSITIVO
10 - Recursos a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 314, 421, 421-A, 422, 884; CPC/2015, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 563; STJ, Súmula nº 608; STJ, REsp 2098930/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20/08/2024; STJ, AREsp 2863958/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 16/06/2025; TJBA, Apelação 8045315-33.2019.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 31/10/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0301477-16.2013.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados simultâneos FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL e HÉLIO FRANCISCO DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça